Tribunal: TJSP
Processo: 2221714-27.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Preferência
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação de bem imóvel. Direito de preferência. Cumprimento definitivo de sentença. Decisão que inclui os sócios da parte executada no polo passivo, ensejando suas responsabilidades patrimoniais pela não demonstração da integralização do seu capital social apesar de intimações prévias para esse fim. Inconformismo. Responsabilidade patrimonial dos sócios da sociedade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação de bem imóvel. Direito de preferência. Cumprimento definitivo de sentença. Decisão que inclui os sócios da parte executada no polo passivo, ensejando suas responsabilidades patrimoniais pela não demonstração da integralização do seu capital social apesar de intimações prévias para esse fim. Inconformismo. Responsabilidade patrimonial dos sócios da sociedade devedora. Sócias da parte executada que, embora intimadas previamente, deixaram de comprovar a efetiva integralização do capital social da sociedade limitada, o qual foi elevado para R$ 5.038.402,00 (cinco milhões, trinta e oito mil e quatrocentos e dois reais) em 22 de dezembro de 2023. Agravantes que são consideradas remissas por não cumprirem com a obrigação de aportarem dinheiro ou qualquer outra espécie de bens para contribuírem para a elevação do capital social da sociedade executada. Sócios que respondem, solidariamente, pelas obrigações da sociedade até o limite do capital social não integralizado, autorizando que o terceiro credor invista diretamente contra bens pessoais de todos os sócios, dispensando-se o incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora. Artigo 1.052 do Código Civil. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso desprovido.